Tribunal: TJSP
Processo: 1000222-93.2015.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Alegação de erro médico. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Perícia elaborada por dois médicos especialistas. Ausência de qualquer indício de que a prova técnica não foi bem realizada. Autora que realizou tratamento cirúrgico para hérnia de disco lombar e evoluiu desfavoravelmente com infecção do sítio

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Alegação de erro médico. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Perícia elaborada por dois médicos especialistas. Ausência de qualquer indício de que a prova técnica não foi bem realizada. Autora que realizou tratamento cirúrgico para hérnia de disco lombar e evoluiu desfavoravelmente com infecção do sítio cirúrgico. Laudo pericial que descartou a má prática médica. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Fixação de honorários sucumbenciais recursais (§11 do art. 85 do CPC e Enunciado Administrativo no 7, do C.STJ). Recurso desprovido.